Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que não conheceu o recurso da embargante, por inobservância ao princípio da dialeticidade. A recorrente aduz que houve omissão no acórdão porquanto o recurso claramente ataca os fundamentos da sentença. Sustenta que o julgado não levou em consideração os trechos apontados no recurso, que não constavam na petição de contestação. Pugna pela concessão de efeitos infringentes para suprir o vício apontado.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.
4. Não merece acolhimento os embargos opostos contra acórdão desta Turma, com o objetivo expresso de obter nova decisão que, aliás, sequer conheceu o recurso cuja razões apresentaram mera repetição ipsis litteris dos argumentos lançados na contestação (ID 69143768), apreciados pelo Juízo de origem, não demonstrando, portanto, impugnação a ratio decidendi constante da sentença prolatada.
5. Portanto, resta evidenciado que a embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.